Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. VIABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO DA SÚMULA No 481 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da pessoa jurídica recorrente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a norma estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.
3. O enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que pode haver a concessão da gratuidade de justiça “a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. No caso em análise, no entanto, é possível verificar que se trata de entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, cuja principal atribuição é administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário em favor de pessoas idosas. 4.1. É perceptível, portanto, que a situação descrita nos autos exige uma análise específica dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça, notadamente em razão da natureza dos serviços prestados, a previsão do benefício em lei e a natureza da entidade sem fins lucrativos. 4.2. Com efeito, está constatada a situação de hipossuficiência econômica.
5. Recurso conhecido e provido.